Tribunal: TJDFT
Processo: 0700384-06.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL. PROVA IDÔNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como um dos autores do crime de roubo. A autoria e a materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima e das testemunhas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como é a hipótese em apreço, podendo-se verificar que a vítima narrou, minuciosamente, a dinâmica delituosa praticada pelos réus, sendo coerente com os demais elementos de provas.
3. O depoimento prestado por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de valor probatório idôneo, pois sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.